Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. QUESTÃO DECIDIDA JUDICIALMENTE EM MOMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. CESSÃO DE VEÍCULO. ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SEM ANUÊNCIA DO FIDUCIANTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. A preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual, o que ocorre (i) pelo seu não exercício no momento adequado, (ii) pela sua prática já consumada em momento anterior, (iii) pela incompatibilidade lógica entre atos ou (iv) pelo fato de a questão já ter sido decidida anteriormente, se revelando como instituto estabilizador da lide controvertida e consolidador dos atos já praticados e decididos pela via do processo.
2. Sobre as questões objeto de acordo homologado em juízo, sem manifestação recursal, incide a preclusão quanto aos seus termos.
3. Realizada a cessão de direito sem o necessário consentimento do credor original, conforme determina o artigo 299 do Código Civil, não há que se falar em condenação por dano moral, haja vista que o cedente assumiu todos os riscos advindos de eventual inadimplemento contratual do cessionário.
4. Recurso conhecido e desprovido.